Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRÓVERSIAS ACERCA DA NATUREZA ALIMENTAR. ALTO VALOR. PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO. SATISFATIVIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.

2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJDFT.

3. É possível o comando de penhora nos rosto dos autos de reclamação trabalhista para eventual satisfação e reversão parcial dos créditos ao cumprimento de sentença quando evidenciado o alto valor dos valores a serem recebidos na via trabalhista são capazes de concorrer para a satisfatividade da dívida sem prejudicar a dignidade do devedor e de sua família.

4. Recurso conhecido e desprovido.